Tribunal: STF
Processo: HC 191757
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rodrigo Richter Venturole e outro, em favor de Pedro Henrique Abdalla Caldeira, contra decisão monocrática proferia por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 605.483/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no artigo 304 do CP (suco de documento particular falso), tendo sido recebida a denúncia. 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, arguindo ser atípica a conduta do paciente, o que implicaria ausência de justa causa para a procedência da ação penal, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado: 
    Habeas corpus - art. 304, do Código Penal - Pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa - Descabimento - Medida excepcional, cabível em caso de manifesta teratologia a prejudicar o curso da ação penal, que não é o caso dos autos - Denúncia apta que reúne prova da materialidade e indícios suficientes de autoria - Alegações de atipicidade da conduta que demandam dilação probatória, incabível em sede de habeas corpus - Ordem denegada. (fl.16). 
    Foram opostos embargos de declaração, que restaram rejeitados. 
    No presente writ, a defesa sustenta que há nítido desatendimento à jurisprudência desta Corte, pois não foi levado em consideração que, em se tratando de falsidade grosseira, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta atribuída ao paciente. Assegura que a suposta comprovação da materialidade da infração penal e os indícios de autoria não são suficientes para a instauração da ação penal. Aduz que o meio empregado pelo paciente foi absolutamente ineficaz para a consumação do crime, devendo ser reconhecido o crime impossível. 
    Pleiteia, em liminar, seja suspenso o processo crime originário, autuado sob no numero 1526822-35.2019.8.26.0050, até o julgamento do presente writ e, no mérito, seja determinado o trancamento do processo penal originário. Requer, ainda, a prévia intimação para que possa realizar sustentação oral nos presentes autos. (eDOC 7)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Por meio do presente writ, a defesa pretende o trancamento do processo penal por atipicidade da conduta, controvérsia que não ostenta qualquer emergencialidade a reclamar a açodada superação da referida súmula.
    Aguarde-se, pois, o julgamento do mérito no STJ.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 24 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente